Tribunal: TJSP
Processo: 1060806-58.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Execução Contratual
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Aditamento unilateral do contrato pela Administração Pública – Possibilidade desde que observados os requisitos do § 1o, artigo 65 da Lei no 8.666/93 – Impossibilidade de, em mandado de segurança, sem prévia prova contábil do excesso, reconhecer a irregularidade da revisão – Impossibilidade da revisão e cobrança de valores correspondentes a serviços já executados e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Aditamento unilateral do contrato pela Administração Pública – Possibilidade desde que observados os requisitos do § 1o, artigo 65 da Lei no 8.666/93 – Impossibilidade de, em mandado de segurança, sem prévia prova contábil do excesso, reconhecer a irregularidade da revisão – Impossibilidade da revisão e cobrança de valores correspondentes a serviços já executados e pagos – Possibilidade de desconto, dos valores pagos a título de remuneração global, do montante correspondente aos serviços projetados que não foram executados – Cobrança que deve ser precedida de oportunidade de contraditório.
RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS EM PARTE.